Tribunal: TJDFT
Processo: 0705625-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EFETIVIDADE. SEGURANÇA. EFICÁCIA. ROL TAXATIVO. PARÂMETROS. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. As regras do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam às relações que envolvem as entidades de planos de saúde constituídas na modalidade de autogestão.
2. O objeto da atividade prestada pelas operadoras de planos de saúde está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, protegidos pela Constituição Federal (arts. 1o, inc. III, e 5o, caput).
3. É dever da operadora de plano de saúde fornecer o medicamento prescrito por médico especialista desde que cientificamente reconhecido e autorizado pelo paciente, praticados em benefício deste e não proibidos pela legislação vigente no país.
4. O Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que a empresa prestadora do serviço de saúde tem o dever de fornecer o procedimento prescrito pelo médico assistente quando o tratamento previsto na relação da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) não conservar a sua eficácia, efetividade e segurança em relação ao quadro de saúde do paciente.
5. Apelação provida.